Tribunal: TJBA
Processo: 0500203-70.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500203-70.2018.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DANIEL DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): KEVIN DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE SANEANTES. (ART. 273, §1º-A, DO CP, c/c o art. 1º, inciso VII–B da Lei 8.072/1990). PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ACOLHIMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA POR OUTRO MAGISTRADO DESIGNADO PELO TJBA. HIPÓTESE QUE EXCEPCIONA A REGRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO (PAS DE nulitté sans grief). nulidade de prova ilícita, elaborada PELA EMPRESA TEIÚ. rejeição. POSSIBILIDADE DE O EXAME PERICIAL SER REALIZADO POR PESSOAS NÃO INTEGRANTES DOS QUADROS DA POLÍCIA CIENTÍFICA (§1º DO ART. 159 DO CPP). PROFISSIONAIS DA ÁREA QUÍMICA DEVIDAMENTE INSCRITOS EM CONSELHO PROFISSIONAL - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 7ª REGIÃO (BAHIA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO (ART. 563 DO CPP). MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE PRODUTOS QUÍMICOS FALSIFICADOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, FORMAL E MATERIAL. INVIABILIDADE. ACUSADOS CUJAS CONDUTAS SE AMOLDAM A DIVERSOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL APLICÁVEL E CONSTATAÇÃO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA, QUAL SEJA, A SAÚDE PÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO PELA ESTRUTURA DE FABRICAÇÃO CLANDESTINA E PELA GRANDE QUANTIDADE DE PRODUTOS, INCOMPATÍVEL COM A TESE DE PRODUÇÃO NÃO INTENCIONAL. DOSIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.677/98, DECLARADA INCIDENTALMENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA NO QUE SE REFERE AO QUANTUM DE PENA. REPRISTINAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 273 DO CP. PENA REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I – Caso em Exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou os réus à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de falsificação e depósito de produtos saneantes (art. 273, §1º-A, do CP). A Defesa argui preliminares de nulidade e, no mérito, busca a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta. II – Questões em Discussão 2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) analisar a suposta nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz; (ii) verificar a validade do laudo pericial elaborado pela empresa-vítima; (iii) avaliar a suficiência das provas de autoria e materialidade para a condenação; (iv) examinar a tese de atipicidade da conduta; e (v) em caso de condenação, redimensionar a pena com fundamento nas deliberações do Órgão Especial deste e. TJBA, no que concerne ao incidente de arguição de inconstitucionalidade previamente suscitado e acolhido. III – Razões de decidir 3. O proferimento de sentença por magistrado diverso do que presidiu a instrução não viola o princípio da identidade física do juiz, notadamente nas hipóteses em que o magistrado substituído estava convocado, licenciado, afastado, promovido ou aposentado e, sobretudo, quando a Defesa não demonstra a ocorrência de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). Neste sentido: (TJ-DF 00020359420198070001 DF 0002035-94.2019.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 04/02/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. A elaboração de laudo pericial por profissionais com habilitação técnica (químicos), ainda que não sejam peritos oficiais, não invalida a prova, conforme autoriza o art. 159, §1º, do CPP, inserindo-se na discricionariedade da autoridade policial a escolha do local para a realização do exame. 5. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pela apreensão de vasta quantidade de produtos falsificados e insumos, bem como pelos firmes depoimentos das testemunhas e dos policiais responsáveis pelo flagrante. 6. Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). 7. A tipicidade formal resta configurada, pois a conduta dos acusados amolda-se a diversos núcleos do tipo penal previsto no art. 273 do Código Penal, a exemplo de "falsificar", "adulterar", "ter em depósito" e "vender", sendo a prática de apenas um deles suficiente para a consumação do delito, que é de natureza formal e de perigo abstrato. 8. A tipicidade material da conduta resta evidenciada pelo risco concreto gerado à saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma, diante da apreensão de vultosa quantidade de produtos químicos e saneantes falsificados, incluindo 500 (quinhentos) litros de cloro, acondicionados em local impróprio e sem autorização dos órgãos competentes. 9. Resulta sedimentado o entendimento, pela Corte da Cidadania, de ser inaplicável a incidência do Princípio da Insignificância, qualquer que seja a quantidade de químicos falsificados que forem apreendidos. Precedententes. (STJ - AgRg no AREsp: 2008032 SP 2021/0356142-9, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022 e STJ - AgRg no AREsp: 1909408 SC 2021/0184302-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021). 10. O Órgão Especial deste Tribunal, em controle incidental, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do CP, com a redação da Lei nº 9.677/98, ante a manifesta desproporcionalidade da pena. Declarada a inconstitucionalidade, aplica-se, por repristinação, a redação originária do art. 273 do Código Penal, que comina pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. IV – Dispositivo 11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apesar do Parecer da Procuradoria de Justiça, para redimensionar a pena definitiva, de ambos Acusados, para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, cada um à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituindo-a, ao final, por uma pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500203-70.2018.8.05.0126 da Comarca de ITAPETINGA, sendo Apelantes, DANIEL DE JESUS SANTOS e EMANUEL DE JESUS SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso intentado pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.